Tribunal: CARF
Processo: 13973.720020/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.720020/2017-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.583 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
EDISON MADALENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2017
ISENÇÃO. DEFICIENTE FÍSICO. COMPROVAÇÃO.
Cabe a isenção de IPI na aquisição de automóvel de passageiros ou veículo de
uso misto de fabricação nacional quando o laudo de avaliação médica atesta a
deficiência nos termos exigidos pela legislação.
Recurso Voluntário Provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.
A pessoa física interessada em epígrafe pleiteou, na qualidade de portadora de
deficiência física, a fruição da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
na aquisição de automóvel de passageiros, de fabricação nacional, prevista na Lei no
8.989, de 24 de fevereiro de 1995.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.720020/2017-00
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.583 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720020/2017-00

Mediante o Despacho Decisório de fls. 135/142, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil (DRF) em Joinvile - SC indeferiu o pedido, tendo em vista que o quadro descrito
no laudo não caracteriza situação física amparada na legislação vigente.
Regularmente cientificada (fl. 144), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 145/147), por meio da qual alegou que ocorrem dificuldades para o
desempenho de algumas funções, até o dia de hoje, que exijam movimentação e força
do ombro, braço e mão direita, acreditando que tal situação não seja revertida com
fisioterapia.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Exercício: 2017
ISENÇÃO. DEFICIENTE FÍSICO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO
DA DEFICIÊNCIA. LAUDO MÉDICO.
É de se indeferir pedido de isenção de IPI na aquisição de automóvel de
passageiros ou veículo de uso misto de fabricação nacional, quando o
laudo de avaliação médica não atesta o comprometimento da função
física dos membros.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificada, a pessoa física apresentou recurso voluntário repisando as alegações
apresentadas na manifestação de inconformidade.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.
O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecidos.
A discussão nos autos trata de pedido de isenção de IPI para aquisição de veículo.
A isenção do IPI na aquisição de automóveis por pessoas portadoras de
deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas foi prevista na Lei 8.989/1995,
com a redação dada pela Lei 10.690/2003:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.583 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720020/2017-00

Art. 1o Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI os automóveis
de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior
a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas inclusive a de acesso ao
bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de
combustão, quando adquiridos por:
(...)
IV – pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou
autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal;
(...)
§ 1o. Para a concessão do benefício previsto no art. 1o é considerada também pessoa
portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um
ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou
ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções.

Para a isenção do IPI, a legislação elegeu premissas fáticas para apreciação da
existência de deficiência física. Além da descrição do caput do art. 1o da Lei 8.989/1995,
também listou como formas de serem consideradas deficiências as moléstias previstas no § 1o do
referido artigo. Para as deficiências que se configuram com base na lista do § 1o não existe
discussão. A divergência entre Receita Federal e Contribuintes surge quando a deficiência
alegada não se enquadra dentre aquelas listadas no § 1o do art. 1o da Lei da Lei 8.989/1995. A
Receita Federal adota a interpretação de que somente as moléstias descritas no § 1o seriam
deficiências aptas à fruição da isenção. Os contribuintes que interpõe recursos administrativos
questionando este entendimento pedem a aplicação de uma interpretação em que além das
moléstias constantes do rol do § 1o também sejam consideradas outras moléstias como
enquadradas no conceito de deficiência física para a isenção do IPI.
Entendo que o lista de moléstias apresentadas no § 1o não são exaustivas, visto
que o texto do parágrafo fala em “é considerada também pessoa portadora de deficiência
física”, ou seja, o § 1o apresenta um rol de moléstias que também podem ser consideradas
deficiência física, em conjunto com aquelas previstas no caput do artigo. Portanto, para as
demais situações em que a deficiência alegada pelo contribuinte, não está descrita no rol
especifico do § 1o do art. 1o da Lei 8.989/1995 cabe ao agente público interpretar a norma.
Para a situação posta nos autos, o laudo atesta a seguinte situação de deficiência.

Tipo de deficiência = Deficiência física.
Código Internacional de Doenças (CID-10) = S42 (Fratura do ombro e do braço).
Descrição detalhada da deficiência = Acidente automobilístico prévio em 1993 com
múltiplas lesões dentre elas fratura de clavícula D. Apresenta déficit funcional e força
grau IV em MSD..
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.583 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720020/2017-00

Ao meu sentir, o laudo médico atesta a existência de deficiência física e as
informações prestadas ao ser indicada a existência de monoparesia e a incapacidade para o
desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano, nos termos
constantes do formulário fornecido pela RFB e preenchido pelo médico responsável pela laudo.

Diante do exposto voto por dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.583 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720020/2017-00

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital